Tribunal: TJDFT
Processo: 0729744-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729744-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALCEU EZEQUIEL MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por espólio de Alceu Ezequiel Monteiro contra decisão que reconheceu a iliquidez do título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença inaugurado pelo agravante, nos autos do processo n. 0734420-44.2025.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília - DF). O e. Juízo de origem informou o exercício do Juízo de retratação. Intimado para se manifestar acerca da aparente perda do objeto do presente agravo, a parte agravante peticionou nos seguintes termos: ESPÓLIO DE ALCEU EZEQUIEL MONTEIRO, por seu advogado ao final assinado, nos autos do Agravo de Instrumento, movido em face do BANCO DO BRASIL, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao r. despacho de ID 75685320, requerer a suspensão do feito, tendo em vista que mesmo já tendo ocorrido a manifestação do juízo a quo quanto à homologação, aquele r. juízo ainda não intimou o Banco do Brasil a depositar os valores devidos. Assim, até que ocorra a decisão acerca do pedido para a intimação para pagamento, o feito deve permanecer suspenso. Reputa-se incontroverso que o e. Juízo de origem teria homologado os cálculos do perito, sendo que não compete a esta instância revisional a intimação da parte devedora para pagamento. Além disso, inexiste previsão legal para a suspensão do curso do agravo de instrumento. Entrementes, o agravante poderá se valer de recurso próprio para eventual impugnação de supervenientes atos processuais na origem. Desse modo, tendo em vista o exercício do juízo de retratação na origem, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator